Tribunal: TJDFT
Processo: 0042273-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042273-97.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES INTERNACIONAIS, AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL RECORRIDO: AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES INTERNACIONAIS, JOSE CARLOS COLARES BECKER, WERDEN TUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA - ME, VIA MARKETING BRASIL LTDA - ME, EVALDO DA SILVA JUNIOR, REGIS MENDES DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEX BRASIL (ID 14690187, p. 231/233) e admitiu o especial manejado por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPORTADORES INTERNACIONAIS (ID 14690187, p. 235/237), situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução de ambos os apelos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 19488811, p. 34/37). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados o recurso especial e o agravo no recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019